Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS ADIANTADAS NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO PELA AGRAVANTE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4o DA LEI 9.289/96. APLICAÇÃO AO JUÍZO FAZENDÁRIO E CÍVEL COMUM. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em regra, para litigar nos juízos comuns de primeiro grau de jurisdição, a parte tem de recolher custas, salvo se beneficiária da gratuidade de justiça, o que não ocorre no sistema dos juizados especiais, onde as partes são dispensadas de recolher custas para ajuizar ações, tal como prevê o art. 54 da Lei 9.099/95.
3. Pretendendo a parte recorrer, aí ela terá de recolher custas e preparo, inclusive as dispensadas em primeira instância. Sagrando-se vencedora no recurso não serão arbitrados honorários em seu favor e nem determinação à parte contrária para reembolso de custas. Se vencida, arcará com as custas e com honorários advocatícios, sendo esta a previsão legal e especial do art. 55 da Lei 9.099/95.
4. Não havendo regulamentação específica na lei de regência dos juizados especiais, não há lugar para aplicação do princípio da causalidade previsto no Código de Processo Civil ao sistema dos juizados especiais, regido pela lei especial.
5. A regra prevista no art. 4o, Parágrafo único, da Lei 9.289/96, só se aplica ao juízo comum e não aos juizados especiais. Tivesse o legislador a intenção de alterar a situação, ele teve tanto a Lei 9.289/96 quanto as leis que alteraram o Código de Processo Civil vigente até 2015 para fazer e não o fez, inclusive a mesma situação permaneceu na promulgação do novo CPC. Desse modo, em que pese parecer injusto o entendimento de que aquele que recolheu custas, e acabou vencendo o processo no recurso, não tem direito ao reembolso, esse é o direito positivo emanado da Lei 9.099/95.
6. Agravo conhecido e não provido.